Tribunal: TJBA
Processo: 0501384-93.2016.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501384-93.2016.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: MARIA FLORENICE BATISTA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULAÇÃO HOSPITALAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICPAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO. TEMA 129 DO STJ E TEMA 1.002 DO STF. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO contra sentença (ID. 49811312) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MARIA FLORENICE BATISTA em face do MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA e do ESTADO DA BAHIA, julgou procedente o pedido autoral, e, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 2. De início, cumpre destacar que o art. 134 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 prevê que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, gozando de autonomia funcional e administrativa. 3. Em jurisprudência superada, o Superior Tribunal de Justiça havia editado a Súmula 421 entendendo não serem cabíveis honorários advocatícios em favor da instituição quando litigar em face do ente público que a remunera, baseando-se na existência de confusão patrimonial entre tais entes. 4. Entretanto, instado a se manifestar, através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002) o Supremo Tribunal Federal, sedimentou entendimento de que ”É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 5. Por outro lado, quanto ao direito ao recebimento, pela Defensoria Pública, dos honorários advocatícios quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso, no caso em tela, o Município de Simões Filho, não há discussão, o que é cristalizado pelo tema n. 129 do STJ. 6. Assim, diante da mudança de entendimento, consoante Tema 1002 do STF, e ao posicionamento firmado no Tema 129 do STJ, verifica-se que não há qualquer óbice à condenação do MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Superados tais pontos, no que tange ao valor da verba honorária, vale ressaltar que os honorários advocatícios, em demandas relativas ao direito à saúde, cujo proveito econômico é inestimável, devem ser fixados em observância ao art. 85 § 8º do Código de Processo Civil, por apreciação equitativa. 8. Assim, por força do art. 85, § 11º do CPC, ficam majorada em R$ 500,00 (-), a verba sucumbencial devida pelo município Apelante em favor da Defensoria Pública, observado os parâmetros já delimitados na sentença de origem. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0501384-93.2016.8.05.0250, em que figuram como Apelante e Apelado respectivamente a MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO e MARIA FLORENICE BATISTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NÃO DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2023. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR30/15r